Tribunal: TJMT
Processo: 1005899-77.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005899-77.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REINALDO RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 502.366.871-15 (APELADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (ADVOGADO), ALDENIRA DE JESUS LOPES - CPF: 856.339.921-72 (APELADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – CONTRATO REGIDO PELA LEI CONSUMERISTA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – PAGAMENTO DO PLANO SECURITÁRIO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de seguro são submetidos ao Código de Defesa do Consumidor e, em casos de conflito de interesses entre segurado e segurador, deve vigorar o artigo 47 do CDC, em que determina a interpretação contratual de modo favorável ao consumidor, ou seja, ao segurado.

Na hipótese, os documentos juntados pelos Recorridos revelam que a apólice era paga mediante débito em conta e que, quando do falecimento, o segurado vinha pagando o plano há aproximadamente um ano.

Em contrapartida, a Seguradora não se desincumbiu do seu ônus probatório, vez que juntou a mesma a apólice trazida pelos Apelados, sem nenhuma informação nova ou diversa e apenas o regulamento do plano.

Ademais, inexiste na apólice qualquer informação de que o seguro somente seria aderido mediante pagamento imediato no ato da proposta, como alega a Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005899-77.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
CAIXA SEGURADORA S/A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais
ajuizada por
REINALDO RODRIGUES DA ROCHA
e
ALDENIRA DE JESUS LOPES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária em R$ 66.731,81 (sessenta e seis mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos) a ser dividida em partes iguais entre os Recorridos.

Diante da sucumbência recíproca condenou ambas as partes, de forma
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a Recorrente sustenta que não tem o dever de indenizar, pois inexiste comprovação de pagamento
no ato da adesão securitária e que, por isso, a vigência do plano sequer foi iniciada.

Sob esse argumento, pugna pela improcedência dos pedidos lançados na inicial e, na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 38759989, pleiteando a condenação da Seguradora à multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá,
30
de abril de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020